Tribunal: STF
Processo: ARE 1518830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO . EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA.



    1. O Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF foi criado por meio do Decreto 4.162 de 26 de abril de 1978. Trata-se de órgão relativamente autônomo, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e integrava o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, criado pela Portaria Ministerial 280, de 21 de julho de 1977. Esse órgão foi substituído pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal – LACEN/DF, pelo Decreto 21.776, de 29 de novembro de 2000, que permaneceu vinculado ao Distrito Federal.



    2. Na data da propositura da ação 32159/1997, a agravada Ana Lúcia Maria Martins integrava os quadros do Distrito Federal, visto que o extinto ISDF nunca deixou de ser um órgão da Administração Direta, porque não detinha autonomia administrativa, orçamentária ou financeira, tampouco possuía personalidade jurídica própria. Assim, mesmo diante da redistribuição posterior do seu cargo para a Fundação Hemocentro do Distrito Federal, no ano 2000, na data da propositura da ação, estava devidamente representada pelo Sindireta/DF. Por consequência, houve formação de título executivo judicial em seu favor, uma vez que a ação coletiva, proposta em 1997.



    3. Quanto à Ana Lúcia Maria Martins e aos demais agravados servidores da administração direta, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no que tange à ilegitimidade deve ser mantida.



    4. A exequente Ângela Guimarães Drummond de Mendonça Ferreira, todavia, era servidora da Fundação Cultural do Distrito Federal à época da propositura da ação coletiva. Na hipótese, está configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, agravante, por ausência de título executivo judicial formado contra a extinta Fundação Cultural do Distrito Federal.



    5. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC. O artigo 17 do CPC estabelece que, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação.



    6. A ação coletiva 32159/1997 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997 exclusivamente contra o Distrito Federal. Note-se que, nesta data, ainda existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade administrativa a que se vinculava a agravada.



    7. Durante a tramitação do feito no primeiro grau, editou-se Lei Distrital 2.294/1999, que, ao reestruturar a Administração Pública do Distrito Federal, extinguiu as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. O Decreto Distrital 20.264, de 25 de maio de 1999, extinguiu a Fundação Cultural do Distrito Federal e redistribuiu os cargos de provimento efetivo para a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Ressalvaram-se, ainda, os direitos e vantagens dos servidores da fundação extinta.



    8. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 nos autos 32159/97 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento das verbas de benefício alimentação, suspensas nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.



    9. O exercício do direito de ação, seja pelo sindicato, seja pelos indivíduos, pressupõe, logicamente, a existência de uma ação própria contra a entidade responsável pelo repasse do benefício alimentação, para a formação de título executivo judicial contra ela. Entretanto, não foi isso o que ocorreu na hipótese. O título executivo judicial que se formou só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da carreira de atividades culturais do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu.



    10. De fato, houve ato ilícito praticado pelo Governador do Distrito Federal e, por conta disso, os órgãos distritais e as entidades da Administração Indireta (autarquias, fundações etc.) tiveram de determinar a suspensão do benefício. É fato incontroverso que o apelado não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal à época. Contudo, o fato de o Chefe do Poder Executivo ter expedido decreto para determinar a suspensão dos tíquetes, não transfere a responsabilidade do ato para a Administração Direta.



    11. O procedimento correto seria a propositura de ação coletiva por entidade representativa da categoria profissional, independentemente de qual seja, contra a entidade responsável pela distribuição e do benefício alimentação. O motivo é de natureza processual: o cumprimento de sentença pressupõe, necessariamente, a existência de condenação específica da pessoa jurídica de direito público mantenedora. Por isso, não é possível promover execução de título executivo judicial de forma transposta contra o Distrito Federal, que só foi condenado, nesta ação 32159/1997, ao restabelecimento dos pagamentos das verbas devidas em favor dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal.



    12. O Sindireta/DF deveria ter incluído a Fundação Cultural do Distrito Federal no polo passivo desta ação coletiva durante a tramitação no primeiro grau, para que pudesse beneficiar os servidores dessa entidade, visto que passaram a integrar a Administração Direta posteriormente à data da propositura da ação, no ano de 1999. Outra possibilidade seria o ajuizamento de nova ação coletiva por esses servidores contra o Distrito Federal, para a formação de título executivo judicial específico. Entretanto, nada disso ocorreu.



    13. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos de fundações não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implica violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, visto que possuem personalidades jurídicas distintas.



    14. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações da fundação pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. Assim, se a agravada, exequente, não tinha vínculo com a administração direta, não pode se beneficiar do título executivo judicial da ação 32159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada.



    15. Decisão reformada em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva do Distrito Federal apenas em face da agravada Ângela Guimarães Drummond de Mendonça Ferreira.



    16. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 22, inciso II; 32; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente